Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741946-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VALERIO BORGES MACIEL AGRAVADO: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS VALERIO BORGES MACIEL para reformar a decisão que determinou a inclusão de imóvel no balanço de determinação e na apuração de haveres, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada por AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o artigo 1.245 do Código Civil, pois a transferência de propriedade do bem imóvel, sito à QNM 34, Taguatinga/DF, apenas se efetiva com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso. Alega que, apesar de constar em alteração contratual a intenção de integralizar o bem ao capital social da empresa, a ausência do registro imobiliário impede que o imóvel seja considerado um ativo da sociedade. Defende que a manutenção da decisão resultará em grave distorção na apuração de haveres, inflando artificialmente o patrimônio da empresa e gerando enriquecimento sem causa para a parte agravada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de excluir o referido imóvel da apuração de haveres até o julgamento de mérito do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. A controvérsia central reside na necessidade de registro imobiliário para a efetiva transferência de um imóvel particular ao patrimônio de uma sociedade empresária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou no sentido de que a estipulação em contrato social sobre a integralização de capital por meio de imóvel, ainda que registrada na Junta Comercial, não opera, por si só, a transferência da propriedade. Tal ato constitui um título hábil para a transferência, mas a sua concretização depende do registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil. Desse modo, a ausência do registro faz com que o bem não seja formalmente incorporado ao patrimônio da sociedade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTEGRALIZAÇÃO DECLARADA NO CONTRATO SOCIAL. COMPROVAÇÃO. CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. ATÉ O LIMITE NÃO INTEGRALIZADO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A comprovação da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para fins de eventual responsabilização pessoal do sócio (CC art. 1.052). 2. Mesmo que no contrato social conste que o capital foi integralizado, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, já que o registro na junta comercial não exige a correspondente comprovação. 3. Não sendo comprovado que o sócio efetivamente aportou os valores declarados no contrato social, admite-se a sua responsabilização direta até o limite da quantia não integralizada. 4. Trata-se de responsabilidade legal que incide de forma autônoma sobre o sócio inadimplente, não se confundindo com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual é dispensável a instauração do respectivo incidente para o redirecionamento da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2024468, 0712423-08.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)” “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis , havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes. 2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam. 4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.743.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019.)” Ademais, o perigo de dano grave também se mostra presente. A continuidade dos atos de apuração de haveres, com a inclusão de um bem de valor expressivo cujo pertencimento à sociedade é juridicamente questionável, pode resultar em uma avaliação patrimonial distorcida. O prosseguimento da perícia com base em premissa equivocada pode acarretar prejuízo de difícil reparação à parte agravante, além de comprometer a utilidade e a celeridade do resultado final do processo. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à determinação de incluir o imóvel localizado na QNM 34, Taguatinga/DF, no balanço de determinação e na apuração de haveres, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator